Tribunal: TJMT
Processo: 1015043-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015043-16.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE MEDEIRO DA SILVA - CPF: 019.480.121-70 (VÍTIMA), MARCIONE GOMES DE ABREU - CPF: 039.522.551-57 (RECORRIDO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: - MARCIONE GOMES DE ABREU

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL - 1. PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RÉU AO CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIDO - INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICIDIO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO –
TESE CONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 2. REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – RÉU PRESO POR 7 MESES – RÉU SOLTO POR MAIS DE 2 ANOS SEM QUALQUER VIOLAÇÃO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

2. Evidenciado o excesso de prazo para o julgamento da ação penal, que perdura por mais de 02 (dois) anos, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: - MARCIONE GOMES DE ABREU

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
, ingressou com
02 (dois) Recursos em Sentido Estrito
contra decisões proferidas nos autos da Ação Penal n.o 8679-96.2018.811.0059, Código: 110973, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

No
1o recurso
interposto (RSE – id. 18498958), se insurge o
parquet
contra a decisão que
desclassificou
a conduta do acusado de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

Já no
2o recurso
interposto (RES id. 18498970), pugna pela reforma da decisão que
concedeu a liberdade provisória ao recorrido Marcione Gomes de Abreu,
por excesso de prazo para a formação de culpa.

Inconformado o
Ministério Público
, em suas razões (Id. 18498958)
requer

a decretação da prisão preventiva

visando a garantia da ordem pública diante da gravidade do delito e por entender estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com relação à impronúncia, afirma que as provas constantes nos autos dão conta da autoria e materialidade do delito de homicídio tentado, uma vez que o resultado somente não se consumou por questão alheia à vontade do agente.

Por fim, requer
a pronúncia do acusado
argumentando que há indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva, sendo o réu submetido ao Conselho de Sentença.

Em
contrarrazões
(Id. 18499987/

70677497),
Marcione Gomes de Abreu
manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos, pugnando para que seja mantida a sentença de impronúncia e a liberdade provisória do recorrido, por ser medida de justiça.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal
, a autoridade judiciária manteve as decisões vergastadas
, por seus próprios fundamentos (Id.

18499991).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
provimento
do recurso interposto (Id. 21923985/

76033465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: - MARCIONE GOMES DE ABREU

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Do pedido de nulidade da decisão e pronúncia do réu pelo delito de homicídio tentado.

Extrai-se da denúncia (Id. 18494985):

“No dia
1o de dezembro de 2018
, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial denominado “Hotel Primavera”, situado na Rua Gaspar Dutra, s/no, Setor Pavilhão, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado sobredito, tentou matar sua ex-companheira LUCILENE MEDEIROS DA SILVA, por motivo torpe e por razão da condição do sexo feminino (violência doméstica), e somente não alcançou o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia dos fatos, a vítima juntamente com os filhos menores de idade, foi ao hotel onde se encontrava o réu, ocasião em que
este trancou a porta do quarto e disse à vítima que ia ensiná-la “a ficar saindo a noite sem sua permissão”
, e que, mesmo com o pedido das crianças para que o réu não agredisse a vítima,
ele teria retirado um canivete do bolso, mandado os filhos “calarem a boca” e exigido que a vítima lhe entregasse o telefone celular
, ao que a vítima teria dito ter deixado o aparelho em sua bicicleta.

Diante disso, o réu determinou que as crianças fossem buscar o objeto, ocasião em que, ainda segundo a denúncia
, o denunciado abriu a porta e, nesse contexto, a vítima conseguiu fugir
pelo corredor do hotel,
mas foi alcançada pelo réu, o qual teria apertado o pescoço da vítima com as mãos
, fazendo com que ela perdesse os sentidos. na sequência de atos,
a vítima acordou e correu para os fundos do hote
l, mas teria sido novamente alcançada pelo réu, que, segundo a denúncia
, jogou a vítima ao chão e desferiu-lhe socos no rosto, passando a golpeá-la com o canivete, só cessando as agressões quando chegaram outras pessoas no local
.”.

Após a instrução processual o juiz do feito deixou de pronunciar o recorrido como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incs. I e VI, e, §7o, inc. III, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal, pois
entendeu por bem desclassificar a conduta para a do delito de Lesão Corporal
ao fundamento que ficou comprovado nos autos a
desistência voluntária do réu em concretizar o ato
.

Logo após a impronúncia, acabou concedendo liberdade provisória ao recorrido afirmando não mais persistirem os requisitos autorizadores para o decreto acautelatório.

Decisões que geraram descontentamento na acusação, culminando na interposição de dois recursos em sentido estrito interpostos. Passo a analisá-los.

1.

Do Recurso que pugna pela pronúncia do recorrido.

Irresignado o Ministério Público ingressou com o presente recurso, buscando a pronúncia do acusado, pontuando que há indícios suficientes de autoria delitiva para o delito de tentativa de homicídio.

Razão assiste à acusação.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

No caso em análise, a
materialidade delitiva
encontra-se comprovada no Boletim de Ocorrência 2018371720 (Id.

18494981), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 18494981), Relatório de Investigação (Id. 18494982), Laudo Pericial (Id. 18494994/

18494995) além é claro dos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

A
autoria do crime
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

A vítima

Lucilene Medeiros da Silva ao ser ouvida em juízo de forma emocionada e chorando narrou que no dia dos fatos havia recebido uma ligação do réu pela manhã, pedindo que ela levasse os filhos ao hotel para que pudesse vê-los. Afirmou que ao chegar ao hotel, vislumbrou sinais de embriaguez no acusado. Ato continuo, começaram a conversar, quando
o réu colocou a mão no bolso, tentando retirar o canivete do bolso, momento em que a vítima entrou em luta corporal com ele, tentando desarmá-lo
.

Relatou ainda, que durante a luta corporal,
conseguiu desarmar
o réu e correu, no entanto o réu a alcançou e começou a enforcá-la ate que a vítima desmaiou e
ele conseguiu reaver o canivete
. Ao recobrar os sentidos, correu novamente, mas,
foi imobilizada pelo acusado que desferiu vários golpes de canivete na vítima, e, após vê-la sangrando evadiu-se do local
.

A vítima na audiência mostrou ao magistrado onde pegaram as perfurações dos golpes recebidos pelo réu, acrescentando ao ser indagada
“ essa, essa, tem outra aqui... tem mais essas quatro... essas duas mais aqui foram as mais perigosas” –
se referindo a duas facadas que recebeu próximo ao coração tendo inclusive sido alertada pelo médico que quase atingiram o órgão vital.

Ainda na delegacia, a vítima relatou sobre esse momento:
“Que em um certo momento a declarante conseguiu segurar o canivete e jogá-lo para longe; Que MARCIONE se levantou e saiu a procura do canivete;
Que a declarante acredita que após tê-la visto ensanguentada MARCIONE apreendeu fuga
”. (sic. Id. 18494981 – p. 5).

O réu
, por outro lado, ao ser ouvido
em juízo
,
afirmou não se lembrar de nada
, tendo em vista que se encontrava muito alcoolizado. Assumiu, que já havia sido preso por duas outras vezes em razão de agressões contra sua ex-companheira, a vítima.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.” (TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Conquanto, a lesão ocasionada na vítima tenha sido de natureza leve, isso não retira a submissão do recorrido ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intensão seria apenas lesionar a vítima ou ceifar-lhe a vida.

Assim, se o recorrido agrediu a vítima provocando lesões corporais com intuito ou não de ceifar sua vida o júri é quem deve decidir, do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrido.

Com relação às
qualificadoras
, da mesma forma,
apontam as provas
dos autos que delito tenha sido cometido por ciúmes (motivo torpe) e o recorrido se aproveitado da fragilidade da vítima ao estar desacordada e desferido vários golpes de canivete contra ela (recurso que dificultou a defesa do ofendido), ainda, o fato de ter sido cometido contra a ex-companheira na presença dos descendentes, situações que devem ser também submetidas ao Conselho de Sentença.

Procede, portanto, o recurso do Ministério Público para que o recorrido seja pronunciado e julgado perante pelo Conselho do Tribunal do Juri.

2.

Da pretendida decretação da prisão preventiva.

Conforme dito, requer o Ministério Público o retorno do recorrido à segregação cautelar, sob o fundamento de que o argumento sustentado pelo magistrado
a quo
, de excesso de prazo para a formação da culpa do agente, não se mostra razoável, bem como que deve ser levada em consideração toda a dinâmica dos fatos, conforme descritos ao longo do andamento processual.

Assim fundamentou o juízo de primeiro grau acerca do relaxamento da prisão preventiva (Id. 18498966):

“(...) Em relação ao pedido de revogação/relaxamento da prisão por excesso de prazo, tem-se que é cediço que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas de parâmetro geral, não tendo a natureza peremptória, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (HC 402.645/SP, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/19/2017, DJE 26/09/2017).

No caso em tela, constata-se da data da prisão (01.12.2018) que o acusado se encontra encarcerado há mais de sete meses, ou seja, há mais de 210 (duzentos e dez) dias, delonga processual que deve ser considerada desarrazoada, especialmente porque, ao final da instrução, foi desclassificada a conduta do réu, porém sem fixação de pena e intimada as partes para se manifestarem. Na sequência, o Ministério Público, interpôs recurso em sentido estrito, isto é, além de ter passado mais de 210 dias, não se vislumbra prazo razoável para a conclusão da formação de culpa, o que caracteriza evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da extrapolação dos limites da razoabilidade. (...)”

Pelo que se sabe, a teor do que aduz a Constituição Federal, a segregação cautelar de qualquer indivíduo
é medida de extrema exceção
, de modo que esta será decretada somente quando estiverem presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressai dos autos que o agente está sendo processado por crime relativo à Lei Maria da Penha, e que o acusado possui outros apontamentos criminais em delitos da mesma natureza que iniciaram naquela época.

No entanto, o paciente permaneceu recluso por aproximadamente 07 (sete) meses (4/12/2018 – 18/7/2019), e
o alvará de soltura foi cumprido em 18/7/2019, e até a presente data nenhum procedimento criminal foi registrado em desfavor do recorrid
o, o que leva a crer que
os sete meses que permaneceu enclausurado serviram para reflexão e mudança de comportamento
.

No mais, evidenciado o excesso de prazo para o julgamento da ação penal, que perdura por mais de 02 (dois) anos, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Ante todo o exposto,
em consonância parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos Recursos em Sentido Estrito
interpostos
para pronunciar o réu à submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121, o2o, incisos I e VI, e §7o III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, dado os fundamentos e circunstância decreto a prisão preventiva, no entanto, a substituo pelo cumprimento de medidas cautelares elencadas no artigo 319,I, II, III, IV, V, do CPP

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021